Tribunal: TJMT
Processo: 1033019-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033019-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL - CPF: 022.156.391-13 (EMBARGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento que discutia a inclusão de encargos moratórios e valores inadimplidos no cálculo de restituição em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à análise dos cálculos periciais e à suposta ausência de verificação do saldo controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. O recurso busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por manifesta intenção protelatória.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 166311679) opostos por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante defende que o acórdão possui erro material, uma vez que “o acórdão profligado, conheceu o Recurso de Agravo interposto, porém negou-lhe provimento, por entender que não é possível considerar os encargos moratórios e valores inadimplidos no cálculo de restituição da ação revisional de juros. Todavia, o caso em apreço demonstra violação ao artigo 494, I do CPC, pois não ocorreu análise, pela contadoria, do saldo controvertido, isto é, permanece um erro flagrante de cálculo que está ocasionando o pagamento de valor indevido à parte contrária.” (Id. 279866898 - Pág. 2).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui erro material, uma vez que “o acórdão profligado, conheceu o Recurso de Agravo interposto, porém negou-lhe provimento, por entender que não é possível considerar os encargos moratórios e valores inadimplidos no cálculo de restituição da ação revisional de juros. Todavia, o caso em apreço demonstra violação ao artigo 494, I do CPC, pois não ocorreu análise, pela contadoria, do saldo controvertido, isto é, permanece um erro flagrante de cálculo que está ocasionando o pagamento de valor indevido à parte contrária.” (Id. 279866898 - Pág. 2).

O argumento não prospera.

A parte embargante tenta rediscutir a matéria, sob o argumento de que há erro material no acórdão, mormente no que se refere ao cálculo realizado.

Ocorre que inexiste erro material seja no acórdão seja no cálculo apresentado, posto que restou expressamente reconhecido que o cálculo obedeceu ao estabelecido na sentença e no acórdão.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025